Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA A EXIGIR PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL N. 3.320/2004. REAJUSTE ESCALONADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012 COM EXTINÇÃO DA GATA EM 01/09/2015 E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pleiteiam a condenação do Distrito Federal a implementar em seus vencimentos a última parcela do reajuste salarial, concedido pela Lei no 5.008/2012 com a consequente extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA), bem como, ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015, com as incidências reflexas sobre as demais parcelas remuneratórias. Em seu recurso sustentam como preliminar a necessidade de perícia técnica para comprovar a suposta falta de dotação orçamentária. No mérito,
defendem, em apertada síntese, não ser aplicada à espécie a tese firmada no Recurso Extraordinário 905.357/PR (Tema 864), considerando que o tema debatido nos autos versa sobre reajuste salarial, enquanto o tratado pelo Supremo Tribunal Federal de revisão geral anual de vencimentos, institutos completamente distintos. Alegam, ainda, que não há demonstração de ausência de dotação orçamentária, e que mesmo se fosse comprovada, não seria suficiente a suprimir o direito ao reajuste fixado na lei em comento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 18322112). Contrarrazões apresentadas (ID 18322136).
III. Não há que se falar em necessidade de perícia contábil, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a simples prova documental mostra-se suficiente para elucidação da matéria fática, conforme será detalhado no mérito. Preliminar rejeitada
IV. O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de assistência pública à saúde, decorrente da extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e implementação de nova tabela remuneratória estabelecida pela Lei Distrital n. 5.008/2012, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V. A citada lei, que dispõe sobre a carreira de assistência pública à saúde, estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, acompanhado da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA a partir de 01/09/2015.
VI. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a “Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)”, sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
VII. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração.
VIII. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, “quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária”. Ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. O citado artigo prevê em seu § 1o e incisos que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (I) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
IX. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2.
X. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos.
XI. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais.
Tal requerimento foi acolhido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017.
XII. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XIII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato.
XIV. Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo, conforme o dispositivo legal supracitado. Precedente: (Acórdão 1235316, 07098196420188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XV. Com efeito, não é devida a implementação do reajuste do vencimento previsto na Lei Distrital n. 5.008/2012, conforme requerido na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
XVI. Enfim, a publicação da Lei no 6.523/2020 (estabelecendo o novo cronograma da última parcela ora pleiteada mediante a extinção da GATA e aumento do vencimento básico) não altera a conclusão nos autos. Isso porque a Lei no 6.523/2020 não é causa apta a fundamentar o pedido da implementação e do pagamento retroativo a 2015 pleiteado pelos autores. Lado outro, também cumpre destacar que a improcedência ora assinalada não atinge o ano de 2020 que saneou a ausência de previsão orçamentária na LOA e previu a implementação do devido reajuste, conforme cronograma estipulado na lei mencionada (http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/01/A-Lei-LOA.pdf).
XVII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XVIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.